Tribunal: TJDFT
Processo: 0739702-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739702-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO JARDIM DE SOUZA, DANIELA FERREIRA GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BRUNO JARDIM DE SOUZA e DANIELA FERREIRA GUIMARÃES DE SOUZA contra a decisão ID origem 248295600, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0718311-92.2025.8.07.0020, ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, vindicado para que fosse determinada ao requerido a suspensão do leilão do imóvel objeto da demanda, bem ainda determinou aos autores o recolhimento das custas iniciais complementares no prazo de 5 (cinco) dias. Considerando que o sistema PJe registrou a ciência das partes ao pronunciamento em 4/9/2025, constata-se o decurso do prazo para a adoção da referida providência. Nessa perspectiva, a apreciação do presente recurso poderá sequer ocorrer, a depender do desfecho da demanda de origem. Torna-se, portanto, necessário consultar o Juízo de 1o Grau acerca das medidas que serão adotadas naquela instância, porquanto poderão impactar diretamente a análise deste Agravo de Instrumento. Diante disso, oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste os esclarecimentos solicitados, considerada a necessidade de apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator